Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-11.2021.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002505-11.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERENICE MARTINS RODRIGUES - CPF: 367.458.968-00 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ADALTO NEVES FERREIRA - CPF: 891.009.801-53 (APELADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIMENTO DE RELACIONAMENTO/CONVIVÊNCIA POR CERCA DE 10 (DEZ) MESES – PERÍODO CONSIDERADO MUITO CURTO E INSUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A LEI NÃO ESTIPULA PRAZO CERTO (CC, ART. 1.723) E DE QUE, NO CASO, O PROPÓSITO DE CONSTITUIÇÃO FAMILIAR RESTOU SATISFEITO – INOCORRÊNCIA –

REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não se reconhece a união estável quando ausente a comprovação dos requisitos da união pública, contínua e duradoura e estabelecida, sobretudo, com o ânimo de constituir família. 2. A precariedade das provas produzidas nos autos autoriza concluir que a relação das partes não chegou à posição de entidade familiar e, assim, não restaram preenchidos os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERENICE MARTINS RODRIGUES POPE contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da “
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
” ajuizada pela apelante contra ADALTO NEVES FERREIRA, considerando não ter a parte autora/apelante comprovado “
a existência de união estável entre as partes, no período declinado na exordial (período de fevereiro/2000 a abril/2021)
”, até porque, conforme declarou a própria autora, “
somente após a separação de seu ex-marido, iniciou o relacionamento com o requerido (inicialmente namoro e após união estável)
”, afirmando que “
a união estável teria iniciado por volta de março ou abril de 2020, quando a prova documental sobre o divórcio data de junho de 2020
”, de modo “
que o convívio entre as partes (incluindo o de namoro e o da suposta união estável) foi de aproximadamente 10 (dez) meses, período em si curto para a configuração da união estável invocada
”, julgou o pedido improcedente, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 131579422).

A autora/apelante reafirma a existência da união estável durante o período indicado na inicial, dizendo que a prova dos autos não deixa dúvida alguma quanto a isso, especialmente o conteúdo de vários áudios enviados por meio de WhatsApp, contratos, fotografias, depoimentos etc, aduzindo, ainda, que a união estável teve início antes da decretação formal do divórcio, e, quanto ao período de duração, afirma que o art. 1.723 do CC não estabelece “
nenhum lapso temporal como requisito intrínseco para o enquadramento da relação
”, bastando, essencialmente, “
a intenção familiar (animus familiae) da relação, o que está presente nessa lide
”, mas, ainda que tenha durado apenas um ano, tal lapso é suficiente à constituição familiar, até porque “
o ser humano é capaz de gestar um feto, produzindo vida, transformando uma relação
” em apenas 09 meses, de modo que não apenas o reconhecimento da união estável efetivamente ocorrida deve ser proclamado, mas também a partilha dos bens conquistados pelo casal durante o período deve ser imediatamente realizada (caminhão, duas motocicletas, veículo Chevrolet Cobalt e 163 cabeças de gado).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o pedido julgado procedente, inclusive com partilha dos bens relacionados, neste caso por aplicação da regra do art. 1.013, §3º, do CPC (Teoria da Causa Madura), com reversão dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 131579928, o réu/apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.723 do CC/2002 denomina de entidade familiar “
a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
”, ou seja, para que reste caracterizada a entidade familiar, não basta apenas o fato objetivo da convivência, sobretudo quando esta convivência é intermitente, fugidia e clandestina, sendo preciso que haja desejo ardente de constituição família.

Outro requisito essencial é a durabilidade, e, quanto a esse aspecto em particular, Washington de Barros Monteiro adverte que "
simples relações sexuais, ainda que repetidas por largo espaço de tempo, não constituem concubinato, que é manifestação aparente de casamento, vivendo os dois sob o mesmo teto, como se fossem casados”
.

A publicidade e a notoriedade da convivência também aparecem como requisitos sem os quais a entidade familiar não se constitui, daí o entendimento de que a união estável não é compatível com relações secretas e fugidias. Romance secreto e entidade familiar não combinam, não dão liga, ainda que daí surja prole.

A continuidade também é outro requisito indispensável, pois deve existir nos conviventes a intenção de permanecerem juntos até que a morte os separe...

No entanto, o objetivo da constituição de família é o mais importante dos
requisitos
, havendo, assim, mais uma demonstração da necessidade de coabitação. Esse objetivo é o que se chama de
affectio maritalis
, e deve ser visto com cautela para que o
affair
, o namoro, o noivado e outras formas de apego romântico não sejam equivocadamente enquadradas como união estável, daí ser conjugado com a coabitação.

Noutras palavras, inclusive por expressa disposição legal, não há união estável apenas em razão do fato objetivo da convivência, já que esta precisa ser qualificada por todos aqueles atributos, e não há união estável apenas em virtude da convivência pública; ela precisa ser contínua e duradoura. E mais, não há união estável com o reconhecimento da convivência pública, contínua e duradoura porque, além disso, a convivência precisa ter o escopo da constituição familiar. Importante ressaltar que também há
viabilidade do reconhecimento da união estável para casais que não coabitam (Súmula 382 do STF).

No caso, o que ressai dos autos é que a relação existente entre os litigantes se tratou de mero e frágil namoro e que por livre vontade de ambos optaram por serem sócios em um empreendimento empresarial, que não progrediu.

Como destacado na r. sentença, conquanto a apelante tenha em sua petição inicial alegado ter iniciado o convívio em união estável com o apelado em março ou abril/2020, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ao prestar depoimento pessoal, a apelante afirmou que o relacionamento mantido com o apelado teve início somente após a
separação de seu ex-marido, fato esse que, como restou documentalmente comprovado, se deu junho/2020 (cf. Id. nº 131579390).

Nessa esteira, a conclusão sentencial corretamente deixou de reconhecer a existência de união estável entre a autora e a apelado, porque não há prova consistente e iniludivelmente convincente da alegada união estável, não apenas em razão do brevíssimo lapso temporal em que os “enamorados” mantiveram o relacionamento, mas, principalmente, à falta de prova segura e inequívoca de que o romance existente entre os litigantes tinha objetivo de constituir família, nesse ponto, não há nos autos nenhuma prova da vida em comum devotada à constituição de união familiar, nem mesmo restou comprovado que os “enamorados” coabitaram; registre-se
que nem mesmo a
mera indicação equívoca do status de cônjuge
não basta para demonstrar a existência da alegada união estável.

Para explicitar melhor o tema, trago os ensinamentos de Francisco José Cahali:

“Que o contrato de convivência não possui, porém, força para criar a união estável, e, assim, tem a sua eficácia condicionada a caracterização, pelas circunstâncias fáticas, da entidade familiar em razão do comportamento das partes. Vale dizer, a união estável apresenta-se como
condicio juris
ao pacto, de tal sorte que, se nela inexistir, a convenção não produz os efeitos nela projetados”. (
Cahali, Francisco José. Contrato de convivência na união estável. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 306).

Portanto, a precariedade das provas produzidas nos autos autoriza concluir que a relação das partes não chegou à posição de entidade familiar e, assim, não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, sobretudo a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o ânimo de constituir família.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - AGRAVO RETIDO -INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - NÃO CONHECIMENTO - CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - PROVA INSUFICIENTE - CONFIGURAÇÃO DE NAMORO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (...). 2. O reconhecimento da união estável, conforme inteligência dos art. 226, §3º, da CF/88 e art. 1.723 do CC, reclama prova da convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 3. A eventual coabitação e a constatação de vínculos de afeto são insuficientes para a configuração da entidade familiar, sendo mister a presença concomitante dos pressupostos supramencionados. 4. Restando patente que o relacionamento do casal era um namoro, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 4. Recurso não provido. 5. Sentença mantida. (TJMG - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0778.06.015325-2/001 – Rel. Des. Raimundo Messias Júnior - Julgamento em 25/03/2014 – DJe em 11/04/2014)

EMENTA: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESSUPOSTOS. AFFECTIO MARITALIS. COABITAÇÃO. PUBLICIDADE DA RELAÇÃO. PROVA. 1. Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar. 2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e deve indicar uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis, que, no caso, não restou comprovada de forma satisfatória. 3. Ficando evidenciado que o relacionamento era, no máximo, de mero namoro, pois ausente prova cabal da residência sob o mesmo teto e da intenção de constituir família, assim como da aquisição de bens, a improcedência da ação se impõe. Recurso desprovido. (TJRS - Sétima Câmara Cível - Apelação Cível nº 70083014134 – Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves - Julgado em: 20-05-2020)

A julgadora monocrática bem analisou o quadro fático probatório, e concluiu que a hipótese não se amolda ao disposto no art. 1.723 do CC/2002; nesse ponto, ressalto que o ônus da prova é regra fundamental (CPC, art. 373, I) que certamente atraiu para a autora/apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, já que não demonstrou concretamente sua condição de companheira do apelado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022